Tribunal: TJSP
Processo: 2262043-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Medida que impõe ao réu, ora agravante, obrigação de fazer – Arbitramento de multa diária – Admissibilidade – Art. 537 do CPC – Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento – Valor que não se mostra exacerbado – Ausência de fixação de prazo razoável – Decisão reformada parcialmente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262043-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada CLEUZA FORESTI ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262043-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27930
AGR. INSTR.:
2262043-57.2020.8.26.0000
COMARCA:
CRAVINHOS (2a VARA CÍVEL)
AGTE.:
BANCO BRADESCO S.A.
AGDO.:
CLEUZA FORESTI ROCHA
TUTELA DE URGÊNCIA
Medida que impõe ao
réu, ora agravante, obrigação de fazer Arbitramento
de multa diária Admissibilidade Art. 537 do CPC
Situação em que somente incidirá a multa na
hipótese de descumprimento
Valor que não se
mostra exacerbado
Ausência de fixação de prazo
razoável
Decisão reformada parcialmente

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fls.
16/17 dos autos originais que, em ação de obrigação de fazer, deferiu em parte a
tutela de urgência pretendida, determinando aos réus que estornem o valor creditado
em conta da autora, bem como se abstenham de efetuar descontos referentes ao
empréstimo sub judice, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão, sustentando que o
empréstimo questionado foi firmado com o corréu, não tendo mecanismos para efetuar o
estorno ou impedir os descontos em conta.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Parcial razão assiste ao recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. Concedo os benefícios da justiça
gratuita. Anote-se. Aduz a autora que no dia 11 de setembro do
corrente ano, o Banco Ficsa S/A, efetuou em conta de sua titularidade
do Banco Bradesco S/A, crédito de R$ 1.054,95, o qual não foi por ela
solicitado. Solicitou o estorno do montante junto ao gerente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262043-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
referida instituição financeira, mas não foi atendida. Narra, ainda, que
recebe seus proventos por meio do Banco Bradesco S/A, e que
segundo informações constantes de seu extrato, a partir do próximo
dia 29 será "debitado em sua aposentadoria valores referentes a este
suposto empréstimo que não pediu e muito menos autorizou". Juntou
documentos (páginas 07/13). É o relatório. Decido. Denotam-se dos
elementos constantes dos autos a probabilidade do direito alegado,
assim como o risco de dano. A autora foi surpreendida com crédito
indevidamente lançado em conta corrente de sua titularidade, o que
lhe acarretará futuros descontos indevidos em seus proventos, por
empréstimo que não solicitou. Na esteira do artigo 39, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor, revela-se abusiva a prática de
proceder o envio ao consumidor, sem solicitação prévia, de qualquer
produto, ou fornecimento de qualquer serviço. Há risco concreto de
descontos indevidos nos proventos da autora, já a partir do próximo
dia 29. Os efeitos do provimento são reversíveis a qualquer tempo e,
eventualmente, a decisão poderá ser revista após a instalação do
contraditório. Nesse contexto, CONCEDO a tutela de urgência para
determinar aos réus as providências necessárias para o estorno do
crédito de R$ 1.054,95 (hum mil e cinquenta e quatro reais e noventa
e cinco centavos), indevidamente lançado em conta de titularidade da
autora, da Agência no 0442, do Banco Bradesco S/A, conta no
0017429-7, assim como para que se abstenham de procederem a
qualquer desconto em seus proventos no tocante a empréstimos não
solicitados, sob risco de multa diária de R$ 200,00. Oficie-se, ainda, à
Agência do Instituto Nacional do Seguro Social, cientificando-se a
Autarquia acerca dos termos da presente decisão, bem como para se
abstenha de proceder a qualquer desconto em proventos da parte
autora no tocante ao débito em discussão na presente demanda.
Considerando a retomada gradual e escalonada das atividades
presenciais, com a consequente limitação de acesso ao prédio do
Poder Judiciário local, deixo, por ora, de designar audiência de
tentativa de conciliação. Citem-se e intimem-se, com urgência. Int.
Em cognição superficial, estão presentes os pressupostos
necessários à concessão da tutela de urgência, até que sobrevenham maiores
elementos de convicção.
A alegação do banco agravante de que não tem condições de
suspender os descontos não prospera, pois é através da instituição financeira que a
autora recebe seus proventos de aposentadoria, não podendo a instituição financeira,
de plano, se eximir da responsabilidade sobre lançamentos ilegítimos.
Com relação à fixação de multa, esta é legítima, visto que visa
reforçar a ordem e impor coerção que induza os corréus ao cumprimento imediato da
obrigação de fazer determinada, evitando-se medidas dilatórias e procrastinatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262043-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O artigo 537 do CPC1 autoriza a imposição de multa para a obrigação de fazer e é
decorrência do exercício do poder geral de cautela do juiz.
A este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery lecionam:
“(...) O objetivo das astreintes não é obrigar
o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para
que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixado
pelo juiz.” 2
No caso em tela, o valor da multa se mostra condizente e
adequado ao porte financeiro do agravante, a fim de compeli-lo a cumprir a
determinação. A forma de fixação e o limite estipulado também se revestem de
razoabilidade.
Verifica-se, contudo, que o juízo de primeiro grau deixou de
conceder prazo razoável para cumprimento da medida tampouco fixou limite ao
montante da multa.
Assim, reforma-se a decisão apenas para conceder o prazo de 5
(cinco) dias para cumprimento da ordem, a fim de atender ao preceito legal, bem
como limitar o total das astreintes em R$ 10.000,00, observando-se que somente
incidirão na hipótese de não cumprimento.
A parte agravante fica advertida que eventuais embargos de
declaração estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC: Quando
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
1 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
2 Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 11a Ed.,
2010, pág. 702.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262043-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator